Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702530-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA DA CRUZ contra decisão do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de ressarcimento de desconto previdenciário que a agravante alega ser indevido formulado por ela nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711417-77.2023.8.07.0018 A agravante sustenta ser isenta do recolhimento de contribuição previdenciária e que o montante recebido do DISTRITO FEDERAL por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV sofreu desconto indevido relativo à contribuição previdenciária. Assim, solicitou ao Juízo de origem a devolução do valor, mas o requerimento foi indeferido ao fundamento de ausência de comprovação da isenção. Alega que tem direito à isenção por ter sido diagnosticada por doença de Parkinson e diabetes e que a isenção é prevista no art. 61, § 1o da Lei Complementar no 769/2008. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a restituição de R$ 299,61 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) que foram descontados. Preparo recolhido no ID 68163825. Intimada a se manifestar sobre a preclusão, a agravante apresentou a petição de ID 68771003. É o relatório DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento em razão da preclusão lógica. O Distrito Federal foi intimado a efetuar o pagamento do RPV, conforme decisão de ID 182280633 e certidão de ID 196008502 dos autos de origem. Após, houve certificação de depósitos judiciais do montante (IDs 204804006 e 204804465 dos autos de origem) e o Distrito Federal apresentou planilha com detalhamento do valor pago, da qual consta o desconto relativo à contribuição previdenciária, conforme ID 205918751 dos autos de origem. Por meio da certidão de ID 206026686 dos autos de origem, a parte credora, ora agravante, foi intimada a se manifestar e informar se a obrigação foi integralmente cumprida. Em resposta, a parte credora informou dados bancários para recebimento do montante, sem se insurgir de qualquer forma quanto ao desconto relativo à contribuição previdenciária, conforme petição de ID 207044554 dos autos de origem. Com a concordância da parte credora, foram expedidos alvarás de levantamento autorizando a instituição bancária a transferir o montante depositado pelo Distrito Federal para as contas bancárias indicadas pela parte credora. Apenas após a decisão de ID 207727089 dos autos de origem, que declarou satisfeita a obrigação, e meses depois do arquivamento do feito, a parte credora apresentou petição informando o desconto indevido relativo à contribuição previdenciária e requereu a restituição da parte descontada (ID 213145760 dos autos de origem). A narrativa acima demonstra que a parte credora teve ciência do desconto quando o Distrito Federal juntou aos autos de origem a planilha de ID 205918751, que detalha o pagamento realizado, e não apresentou qualquer impugnação quanto ao valor, embora conste do documento o desconto relativo à contribuição previdenciária. Somente após a declaração de que a obrigação estava satisfeita e meses após o arquivamento dos autos a parte credora apontou a alegada irregularidade do desconto da contribuição previdenciária e requereu o ressarcimento. Logo, a questão está preclusa, já que quando intimada a se manifestar sobre o detalhamento do montante depositado pelo Distrito Federal a parte credora se limitou a fornecer os dados bancários e concordou com a declaração de que a obrigação estava satisfeita. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. QUITAÇÃO DA RPV. IMPUGNAÇÃO AO VALOR RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de n. 0725025-56.2020.8.07.0016, ao argumento da ocorrência da preclusão quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, previamente à expedição da RPV. Sustenta a agravante que “não há que se falar em preclusão, tendo em vista que estamos diante de um caso de enriquecimento ilícito do Estado, ao qual está descontando o valor de contribuição previdenciária em duplicidade.” Pede o “conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja retificada a RPV expedida e determinado o pagamento completo do valor do sem o desconto da contribuição previdenciária.” O agravado pede a rejeição do recurso, defendendo a ocorrência da preclusão. II. A liminar no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: “Em uma análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo vindicado, conforme parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. No caso dos autos no 0725025-56.2020.8.07.0016, após a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial (ID 87092046), a parte autora foi intimada para se manifestar e concordou expressamente com os valores apresentados (ID 87750831).Nesse aspecto, a impugnação ao cumprimento de sentença após dois meses da expedição da RPV indica a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, INDEFIRO por ora o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior análise após a efetivação do contraditório.” III. Em acréscimo, destaco que a preclusão lógica consiste na impossibilidade de um sujeito processual praticar determinado ato em função de outro ato incompatível ter sido anteriormente praticado por ele próprio. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). No caso, a agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais deram lastro à expedição da RPV. Assim, não pode agora a agravante querer impugnar o valor recebido, ao argumento de erros naqueles cálculos, pois se trata de ato incompatível com o inicialmente praticado. IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1382689, 0701093-19.2021.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2021, publicado no DJe: 16/11/2021.) (Destaquei) Verificada a inadmissibilidade do recurso, em razão da preclusão lógica, o relator não deve conhecê-lo, conforme determina o art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 526 do CPC ao réu é lícito comparecer ao juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo, hipótese em que o autor terá 05 (cinco) dias para impugnar o valor depositado. Caso o autor não se oponha, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. 2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). 3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão lógica. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 13:10:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador